Tribunal: TJSP
Processo: 2051886-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
VOTO No 36824.

DISSÍDIO COLETIVO. Servidores municipais de São Vicente. Gratuidade da justiça. Sindicato. Pessoa jurídica. Insuficiência de recursos. Inexistência de prova prévia, vedada a presunção de hipossuficiência. Súmulas n.o 481 do C. STJ e n.o 462 do C. TST. Benefício rejeitado. Pretensão de sentença normativa que determine a incidência de reajuste inflacionário. Natureza econômica.

Ementa:
VOTO No 36824.

DISSÍDIO COLETIVO. Servidores municipais de São Vicente. Gratuidade da justiça. Sindicato. Pessoa jurídica. Insuficiência de recursos. Inexistência de prova prévia, vedada a presunção de hipossuficiência. Súmulas n.o 481 do C. STJ e n.o 462 do C. TST. Benefício rejeitado. Pretensão de sentença normativa que determine a incidência de reajuste inflacionário. Natureza econômica. Inexistência de comum acordo. Inteligência do art. 114, § 2o, da CF. STF, RE 1.002.295-RJ, com repercussão geral. Doutrina. Ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção. Necessidade. Exegese do art. 485, inc. IV, do NCPC. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Incorrência. Diferença entre sentença normativa e sentença jurisdicional. Não bastasse, servidores municipais que possuem vínculo estatutário, cuja fixação ou alteração dos vencimentos depende de lei específica. Observação sobre o desconto dos dias de paralisação, permitida a compensação em caso de acordo. STF, RE 693.456-RJ, com repercussão geral. Honorários advocatícios devidos. Dissídio coletivo instaurado na vigência da Lei n.o 13.467/17. Precedentes do C. TST, em casos análogos. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC.

Processo extinto, com observação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Greve. Decisão do Juízo da Fazenda Pública que determinou a manutenção de determinado percentual de servidores em atividade em serviços essenciais, pena de multa cominatória. Usurpação da competência deste C. Órgão Especial. Inteligência do art. 13, inc. I, l, do RITJSP. Imposição de astreintes. Nulidade. Incompetência absoluta. Fato superveniente. Encerramento da greve. Perda parcial do objeto. Autos originários. Obrigação de não fazer. Ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção. Necessidade. Inteligência do art. 485, inc. IV, do NCPC.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.